Tribunal: TJBA
Processo: 0002637-23.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002637-23.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAILSON DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES COSTA VERDE LTDA e outros Advogado(s):MARIA ANTONIETA SANTOS LOPES, FERNANDO BRANDAO FILHO, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PENSÃO VITALÍCIA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito entre motocicleta e ônibus pertencente a concessionária de transporte coletivo, afastando o dever de indenizar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou configurada a responsabilidade civil objetiva da concessionária pelo acidente de trânsito; (ii) saber se são devidos danos materiais e morais; (iii) saber se é cabível a condenação ao pagamento de pensão vitalícia. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, exigindo apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. 4. O conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, demonstrou manobra imprudente do motorista do ônibus, não tendo sido provada a culpa exclusiva da vítima. 5. Comprovados os danos materiais relativos ao conserto da motocicleta, é devido o ressarcimento. 6. As lesões físicas e o afastamento das atividades habituais configuram dano moral, que ultrapassa o mero aborrecimento, devendo a indenização ser fixada com observância da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Inviável o pensionamento vitalício diante da ausência de prova de redução permanente da capacidade laborativa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente por danos causados em acidente de trânsito, inclusive em relação a terceiro não usuário, sendo devidos danos materiais e morais quando comprovados o evento, o nexo causal e o prejuízo, afastado o pensionamento vitalício na ausência de incapacidade laboral permanente.” ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 402 e 950; CPC, arts. 487, I, e 85, § 2º; CTB, art. 29, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 591.874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.08.2009; TJBA, Apelação nº 0303821-52.2013.8.05.0103, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publ. 27.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002637-23.2011.8.05.0001, figurando como apelante JAILSON DOS SANTOS e como apelados EMPRESA DE TRANSPORTES COSTA VERDE LTDA E OUTRO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.